Tribunal: TJPA
Processo: 0810506-64.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810506-64.2025.8.14.0000

REQUERENTE: NAZARENO GUIMARAES, ARILSON GUIMARAES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO IDÔNEA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Nazareno Guimarães e Arilson Guimarães, com fundamento no art. 621 do CPP, visando à desconstituição da sentença penal condenatória proferida na ação penal nº 0006834-89.2006.8.14.0051, em que ambos foram condenados a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP). Alegam o surgimento de prova nova consistente em testemunhos não colhidos durante a instrução, que atribuem exclusivamente a Arilson a autoria do crime, sob alegação de legítima defesa. Requerem liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a absolvição de Nazareno por ausência de autoria e de Arilson por legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos formais e materiais indispensáveis para o conhecimento da revisão criminal, especialmente a juntada da certidão de trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da revisão criminal exige, nos termos do art. 625, §1º, do CPP, a juntada de certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, o que constitui requisito formal indispensável para o seu conhecimento.

A certidão apresentada pelas partes não indica de forma clara e precisa a decisão que teria transitado em julgado, carecendo de correspondência objetiva com o édito impugnado, o que inviabiliza o controle judicial da definitividade da condenação.

A ausência desse requisito formal impede a análise de mérito da revisão, inclusive quanto à suposta prova nova apresentada, pois o conhecimento da ação está condicionado à regularidade formal da documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de certidão de trânsito em julgado idônea, nos termos do art. 625, §1º, do CPP, impede o conhecimento da revisão criminal, ainda que haja alegação de prova nova.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Revisão Criminal nº 0001584-77.2019.8.14.0000, acórdão nº 208133, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 26.08.2019; TJPA, Revisão Criminal nº 2017.03361234-41, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 07.08.2017; TJRS, RVCR nº 70085140671, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 02.07.2021; TJMG, RVCR nº 10000210343794000, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 14.09.2021; TJPA, Revisão Criminal nº 0813716-60.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 18.02.2025; TJPA, Revisão Criminal nº 0802733-65.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal, com pedido de liminar,
proposta
por
NAZARENO GUIMARÃES E ARILSON GUIMARÃES
, devidamente representados por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621 do CPP, visando à desconstituição da sentença penal condenatória proferida no bojo da ação penal originária nº 0006834-89.2006.8.14.0051, na qual foram condenados à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Alegam que surgiram provas novas aptas a infirmar os fundamentos da condenação, especialmente declarações de testemunhas presenciais que não foram ouvidas à época da instrução processual, bem como depoimento do próprio irmão da vítima, todos no sentido de atribuir exclusivamente ao requerente Arilson a prática do homicídio, o qual, inclusive, teria agido em legítima defesa de seu irmão Nazareno.

Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, com a expedição de alvará de soltura em favor de ambos os requerentes. No mérito, pugnam pela procedência da presente revisional, com a absolvição de Nazareno por ausência de autoria e de Arilson pelo reconhecimento de legítima defesa.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar e concedi os benefícios da justiça gratuita (ID 27366144).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 28628139).

É o relatório.

À revisão regimental, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

VOTO

A presente revisão criminal não merece ser conhecida.

Anote-se que ela não veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação revisional, consoante o disposto no artigo 625, §1º do Código de Processo Penal (
“O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
).

Nesse compasso, anoto que a certidão de trânsito em julgado colacionado no documento de ID nº 27149717 atesta que
“a decisão registrada sob o Id. 6824865 transitou em julgado em 10/12/2021”,
lavrado pelo bacharel em Direito Marco Túlio Sampaio de Melo, em 10/12/2021, assessor da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais. Contudo, não se tem informações nestes autos que decisão transitou em julgado no ID nº 6824865.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste colegiado e de outros Tribunais: TJ-RS - RVCR: 70085140671 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 05/07/2021; TJ-MG - RVCR: 10000210343794000 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 14/09/2021, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 16/11/2021; TJPA, Revisão Criminal nº 0001584-77.2019.8.14.0000, acórdão nº 208133, Relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 26/08/2019, publicado em

17/09/2019; TJ/PA, Revisão criminal nº 2017.03361234-41, 178.941, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 10/08/2017; TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0813716-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/02/2025; TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0802733-65.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/06/2025.

Friso que a certidão apresentada pelas partes não indica, de forma clara e precisa, a decisão que teria transitado em julgado, carecendo de correspondência objetiva com o édito impugnado, o que inviabiliza o controle judicial da definitividade da condenação. A ausência desse requisito formal impede a análise de mérito da revisão, inclusive quanto à suposta prova nova apresentada, pois o conhecimento da ação está condicionado à regularidade formal da documentação.

Ante o exposto
,

pelas razões declinadas,
não

conheço da presente revisão criminal
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025